Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700977-48.2020.8.07.0011 RECORRENTE: UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. PACOTE DE DADOS MÓVEIS. FALHA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA DEVIDA. 1. Comprovada a prestação dos serviços de fornecimento de dados móveis de internet, a cobrança de multa expressamente prevista no instrumento contratual, ante a rescisão antecipada, mostra-se cabível. 2. Recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 4o, 6o, incisos III e VIII, 14, caput, 18, 20, 30 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque deveria ter acolhido seu pedido diante da comprovada falha na prestação dos serviços de telefonia contratados, no sentido de determinar a devolução de valores pagos, além de impor o pagamento de indenização por perdas e danos; b) artigo 373, incisos I e II, §1o, do Código de Processo Civil, pois deveria ter invertido o ônus probatório em favor da parte hipossuficiente. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 47493600 – Págs. 1 e 33 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80.8051. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, §1o, do CPC, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do citado preceito, apesar de serem opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, incisos III e VIII, 14, caput, 18, 20, 30 e 54, todos do CDC, 186 e 927, ambos do CCB, pois, para se aferir se houve ou não falha na prestação de serviços (AgInt no AREsp n. 1.669.651/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023), é fundamental resolver o conjunto fático-probatório da demanda, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015